Tribunal: TJDFT
Processo: 0727433-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMENDA À INICIAL. CONDIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SUSPENSÃO PRAZOS PRESCRICIONAIS. LEI 14.010/2020. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o Tema Repetitivo 515 do STJ, é de cinco anos o prazo prescricional de execução individual em cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.
2. A interrupção da prescrição, na forma prevista no 240, §1o, do CPC/2015, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, da emenda à inicial.
3. A Lei no 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), determinou a suspensão dos prazos prescricionais no intervalo de 10.06.2020 a 30.10.2020 (artigo 3o). 3.1. Tais períodos devem ser somados para fins de reconhecimento da eventual prescrição. No caso concreto, a prescrição se consumou antes que a petição inicial reunisse condições para ser sequer examinada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.